Tribunal: TJSP
Processo: 0000858-59.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000858-59.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado TIAGO
JOVENTINO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000858-59.2020.8.26.0154 -Voto no 14382
2
VOTO No 14.382 (Digital)
Agravo em Execução no 0000858-59.2020.8.26.0154
Juízo de Origem: São José do Rio Preto DEECRIM 8a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: TIAGO JOVENTINO SILVA
O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente Agravo em Execução, objetivando a reforma da r.
decisão de fls. 20/24, que deferiu o pedido de progressão ao regime
aberto formulado em favor do sentenciado TIAGO JOVENTINO
SILVA.
Pleiteia o Parquet a cassação de referido decisum,
a fim de que seja apurada a possibilidade de realização do pagamento da
pena de multa aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade,
já que se trata de condição para a concessão da progressão, conforme
entendimento recente do Plenário do Supremo Tribunal Federal nos
autos do no Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução
Penal no 12-DF (fls. 01/05).
Ofertada a contraminuta (fls. 29/37), a decisão
agravada foi mantida (fls. 26) e, com a remessa dos autos a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000858-59.2020.8.26.0154 -Voto no 14382
3
Instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou
pelo provimento do agravo (fls. 45/49).
É o relatório.
Extrai-se que o agravado cumpre pena de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico
de drogas.
O douto magistrado a quo deferiu a progressão
ao regime aberto por entender presentes os requisitos de ordem objetiva
e subjetiva.
Anote-se que o agravante não se insurge contra a
presença dos pressupostos necessários para a obtenção do benefício,
arrimando seu inconformismo na orientação do Plenário do Pretório
Excelso no sentido de que o adimplemento da multa constitui nova
condição para a progressão de regime.
Sem razão, contudo.
O art. 112 da LEP dispõe que a pena privativa de
liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000858-59.2020.8.26.0154 -Voto no 14382
4
cumprido as frações de tempo necessárias e ostentar bom
comportamento carcerário.
Por outro lado, o § 2o do artigo 2o da Lei no
8.072/90, enuncia que a progressão de regime, no caso dos condenados
aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5
(dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos),
se reincidente.
Como se vê, em nenhuma hipótese exige-se o
adimplemento da pena de multa como condição para o deferimento da
benesse.
E, ainda que assim não fosse, o precedente do E.
Supremo Tribunal Federal invocado pelo representante do Ministério
Público (EP 12 ProgReg- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal
Pleno, julgado em 08.04.2015) não se aplica quando há comprovação da
absoluta hipossuficiência financeira do apenado:
Execução
Penal.
Agravo
Regimental.
Inadimplemento
deliberado
da
pena
de
multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
firmou orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000858-59.2020.8.26.0154 -Voto no 14382
5
sentenciado impede a progressão no regime prisional.
Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal
regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda
que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg EP
16/DF, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.04.2015).
Sobre o tema, não discrepa a jurisprudência:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
DEFERITÓRIA
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendida a cassação da progressão, por não haver demonstrado
o pagamento da pena de multa. Descabimento. O art. 112 da LEP
não prevê tal requisito (pagamento da pena
de multa) para a concessão do pleito. Na verdade, o julgamento
ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo Regimental DF, Rel.
Ministro Roberto Barroso) referia-se a crimes contra a
Administração Pública, principalmente relacionados a corrupção
passiva e lavagem de dinheiro, onde se observa que os agentes
possuem capacidade econômica, causando grande prejuízo à
sociedade brasileira. Assim, somente nesses casos, observa-se a
importância
do
não
pagamento
deliberado
da
multa
cumulativamente aplicada para a aferição do mérito do
sentenciado no processo progressivo de sua ressocialização, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000858-59.2020.8.26.0154 -Voto no 14382
6
que não é observado no caso tendo em vista que o agravado
cumpre pena por delitos patrimoniais. Negado provimento.
(TJ/SP, Agravo de Execução Penal 7000967-71.2018.8.26.0073;
Rel. Des. Alcides Malossi Júnior, j. 28/02/2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime Deferimento
Recurso Ministerial Pleito de reforma da decisão por ausência de
pagamento da pena de multa - Impossibilidade Pagamento da
pena pecuniária que não constitui exigência para a promoção a
regime mais brando (art. 112 da LEP) Entendimento do STF que,
a par de não ser vinculante, refere-se a crimes contra a
Administração Pública, notadamente àqueles em que se observa
que os agentes possuem capacidade econômica, hipótese em que
o não pagamento deliberado da multa cumulativamente aplicada
é de especial relevância para a aferição do mérito do sentenciado
para a progressão de regime, o que não é o caso dos autos, tendo
em vista a natureza dos delitos pelos quais o agravado, que é
inclusive assistido pela Defensoria Pública, cumpre pena -
Precedentes - Manutenção da r. decisão - Agravo não provido.
(TJ/SP,
Agravo
de
Execução
Penal
no
0000549-38.2020.8.26.0154, Rel. Des. SÉRGIO RIBAS, j.
23/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000858-59.2020.8.26.0154 -Voto no 14382
7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator